Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-16.2023.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-16.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), JOSIANE J. RODRIGUES - CNPJ: 14.627.906/0001-45 (APELADO), LUIZA BORGES GOMES DOS ANJOS - CPF: 051.961.971-41 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA - PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE IMPULSO PROCESSUAL DA PARTE - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - INAPLICABILIDADE À COMPLETA OMISSÃO PROCESSUAL -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias e sua intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias, além da prévia intimação de seu advogado.

A necessidade de requerimento do réu para extinção do processo por abandono (Súmula 240 do STJ) somente se aplica quando já formada a relação processual triangular mediante citação válida, o que não ocorreu no caso concreto.

As regras de suspensão por inércia do exequente aplicam-se especificamente aos processos de execução ou cumprimento de sentença, e não às ações de conhecimento, como a busca e apreensão.

Os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito não afastam a responsabilidade das partes de cumprir seus deveres processuais, especialmente quando regularmente intimadas para tanto.

O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica à completa omissão na prática de ato processual, mas apenas a irregularidades formais que não comprometam a finalidade do ato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Chapada dos Guimarães, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (abandono da causa), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, nos termos do artigo 82, §2o, c/c artigo 90, “caput”, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em virtude da ausência de triangularização processual.”

Em suas razões recursais (Id. 305256408), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) a extinção do processo por abandono da causa após a citação do réu depende de requerimento deste, conforme Súmula 240 do STJ; b) a parte contrária teve conhecimento da ação; c) a ausência de manifestação do autor deveria apenas acarretar a suspensão da execução com posterior arquivamento; d) não houve intenção de abandonar o feito; e) houve violação ao princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito e; f) deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A questão central deste recurso consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente aplicada pelo Juízo de primeiro grau, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, é necessário esclarecer uma questão fática essencial para o julgamento deste recurso: a efetiva ocorrência ou não de citação válida da parte ré. Isso porque a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, invocada pelo recorrente, depende diretamente desse fato.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há comprovação de que a parte ré tenha sido efetivamente citada. Na sentença recorrida, o magistrado afirma expressamente que
"sequer houve seu trâmite regular em razão da inércia protagonizada pela parte autora"
e registra
"a inaplicabilidade do Enunciado de Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto em virtude da ausência de triangularização processual".

Embora o recorrente alegue em suas razões que "a parte contrária teve conhecimento da presente ação", não há nos autos elementos que comprovem a efetiva citação formal da parte ré.

Portanto, para fins de análise deste recurso, considero como fato estabelecido que não houve citação válida da parte ré, conforme expressamente consignado na sentença recorrida.

Para compreender adequadamente a controvérsia, é importante esclarecer o que significa
"abandono da causa"
no contexto processual. Trata-se de uma situação em que a parte autora deixa de praticar os atos necessários ao regular andamento do processo por mais de 30 dias, mesmo após ser intimada pessoalmente para fazê-lo. Essa inércia demonstra desinteresse no prosseguimento da ação e, por isso, a lei autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito.

O Código de Processo Civil estabelece dois requisitos para a extinção por abandono: a) a inércia da parte por mais de 30 dias; e b) a intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias. Além disso, a jurisprudência consolidada acrescentou um terceiro requisito em determinadas situações: quando já formada a relação processual com a citação do réu, é necessário seu requerimento para a extinção.

Analisando os fatos do processo, verifico que o Juízo de primeiro grau constatou a inércia da parte autora por mais de 30 dias, mesmo após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Um aspecto importante a ser analisado é a necessidade de dupla intimação para a configuração do abandono da causa. A jurisprudência tem entendido que, para a extinção do processo por abandono, é necessária não apenas a intimação pessoal da parte, mas também a prévia intimação de seu advogado.

Analisando os autos, verifico que houve a intimação do advogado da parte autora, conforme mencionado na sentença recorrida
("a parte autora foi intimada para dar o devido andamento no feito, contudo permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias (ID. 164493227 e 165675442)")
, e posteriormente a intimação pessoal da própria parte
("a parte autora foi novamente intimada, entretanto de forma pessoal, para promover o andamento do processo no prazo de 5 (cinco) dias e deixou o prazo decorrer in albis" ID. 173885546.)

Portanto, o requisito da dupla intimação foi devidamente observado pelo juízo de primeiro grau.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE – VALIDADE – JUÍZO 100% DIGITAL – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO MANTIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia (N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

A Defensoria Pública notoriamente não possui contato com o curatelado citado por edital, sendo dispensável a atuação deste na qualidade de assistido especial.”

(N.U 1067899-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

O ponto central da discussão reside na aplicabilidade ou não da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Para compreender a aplicação dessa súmula, é necessário esclarecer o que significa
"triangularização processual"
. Trata-se da formação completa da relação jurídica processual, que ocorre quando autor, réu e juiz estão devidamente integrados ao processo. Isso acontece após a citação válida do réu, momento em que ele passa a fazer parte oficialmente da relação processual.

A jurisprudência tem entendido que a necessidade de requerimento do réu para extinção do processo por abandono (Súmula 240 do STJ) só se aplica quando já houve a citação, pois antes disso o réu sequer tem conhecimento oficial da existência da ação e, portanto, não poderia manifestar interesse em sua continuidade ou extinção.

No caso em análise, como já estabelecido anteriormente, não houve citação válida da parte ré. Portanto, não se formou a triangularização processual, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ. Assim, o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução do mérito independentemente de requerimento da parte ré.

Quanto ao argumento de que a ausência de manifestação do autor deveria apenas acarretar a suspensão da execução com posterior arquivamento, é importante esclarecer que essa regra se aplica especificamente aos processos de execução ou cumprimento de sentença, e não às ações de conhecimento.

No caso em análise, trata-se de ação de busca e apreensão, que é uma ação de conhecimento com procedimento especial, e não uma execução. Portanto, não se aplicam as regras específicas de suspensão previstas para os processos executivos, mas sim a regra geral de extinção por abandono aplicável às ações de conhecimento.

A distinção é importante: nas execuções, o credor já possui um título executivo que reconhece seu direito, justificando-se a mera suspensão do processo em caso de inércia; nas ações de conhecimento, como a busca e apreensão, o direito ainda está em discussão, e a inércia do autor demonstra desinteresse na própria obtenção do reconhecimento desse direito, justificando-se a extinção do processo.

Em relação à alegada violação ao princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito, é importante compreender que esses princípios, embora fundamentais no sistema processual, não afastam a responsabilidade das partes de cumprir seus deveres processuais.

O princípio da cooperação significa que todos os sujeitos do processo devem colaborar entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva. Isso inclui o dever do juiz de prevenir as partes sobre eventuais deficiências em suas manifestações, mas também pressupõe que as partes cumpram seus deveres processuais, como o de impulsionar o processo quando intimadas para tanto.

O princípio da primazia da resolução do mérito, por sua vez, estabelece que, sempre que possível, o juiz deve buscar julgar o mérito da causa, superando vícios sanáveis. No entanto, esse princípio não se aplica quando a própria parte demonstra desinteresse no prosseguimento do feito, como ocorre nos casos de abandono da causa.

No caso concreto, a parte autora foi intimada duas vezes para dar andamento ao feito: uma primeira vez por meio de seu advogado e, diante da inércia, uma segunda vez pessoalmente, com a advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do processo. Mesmo assim, permaneceu inerte. O juízo, portanto, cumpriu seu dever de oportunizar à parte a manifestação antes de tomar qualquer decisão drástica.

Não se pode exigir que o juiz continue indefinidamente tentando obter manifestação de uma parte que demonstra desinteresse no prosseguimento do feito, especialmente considerando o princípio da duração razoável do processo e a necessidade de gestão eficiente do acervo processual.

Quanto ao princípio da instrumentalidade das formas, este estabelece que os atos processuais devem ser considerados válidos quando, mesmo praticados de forma diversa da prevista em lei, atingem sua finalidade sem causar prejuízo às partes.

Este princípio significa que o processo deve ser visto como um instrumento para a realização do direito material, e não como um fim em si mesmo. Assim, pequenas irregularidades formais que não comprometam a finalidade do ato não devem levar à sua invalidação.

No entanto, esse princípio não se aplica à completa omissão na prática de um ato processual, como ocorreu no caso em análise, em que a parte simplesmente deixou de se manifestar quando intimada para tanto. Não se trata de um ato praticado de forma irregular, mas da ausência completa de ato, o que configura o abandono da causa.

Além disso, a instrumentalidade das formas não pode ser invocada para afastar as consequências legais da inércia da parte, especialmente quando essa inércia persiste mesmo após a intimação pessoal com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do processo.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o apelante a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025